Tribunal: TCU
Processo: 012.903/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Marilene Barreira e Silva Costa contra o Acórdão 5.867/2025-2a Câmara, por meio do qual o Tribunal negou registro ao ato de concessão de aposentadoria da recorrente em razão do recebimento cumulativo das parcelas opção e quintos, em afronta ao art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Marilene Barreira e Silva Costa contra o Acórdão 5867/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal negou registro ao ato de concessão de aposentadoria da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.